Tribunal: STF
Processo: Ext 1048
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: delito de seqüestro (C. Pen. Chileno, art.
   141, incisos 1º e 3º): requisitos formais satisfeitos:
   inexistência de óbice legal: deferimento, condicionada a entrega
   do extraditando ao disposto no art. 89 c/c art. 67 da Lei
   6.815/80.
II. Extradição: suficiente descrição do fato
   delituoso.
"A exigência legal de descrição circunstanciada do
   fato criminoso deve ser entendida a partir de sua razão de ser
   claramente instrumental: ela há de reputar-se satisfeita se os
   termos em que deduzida a imputação permitem aferir com segurança
   a sua dúplice tipicidade, a natureza comum e não política da
   infração e a inexistência de prescrição consumada" (cf. Ext. 719,
   Pl., 4.3.98, Pertence, DJ 29.8.03)
III. Extradição passiva: no
   regime brasileiro, a concordância do extraditando não dispensa a
   aferição da legalidade do pedido pelo Supremo Tribunal.
IV.
   Extradição: não a impede o fato de o extraditando responder no
   Brasil a processo por fato diverso daquele pelo qual deva
   responder no Estado requerente: incide, nessa hipótese, o
   disposto nos arts. 67 e 89 da L. 6.815/80.